Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704548-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. SUJEITO ATIVO. MUNICÍPIO DA EMPRESA PRESTADORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Mostra-se tempestivo o recurso interposto durante o prazo recursal. 2. O sujeito ativo do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS ou ISSQN) consiste no município do estabelecimento em que está localizado o prestador, salvo as exceções previstas nos incisos do artigo 3o da Lei Complementar no 116/2003, hipóteses em que o sujeito ativo passa a ser o município da prestação do serviço, conforme posição consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1060210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/03, pugnando pelo reconhecimento da competência tributária do Distrito Federal para a cobrança do ISS, tendo em vista que a prestadora de serviço possui estabelecimento em sentido amplo neste Ente Federativo, apesar de sua sede estar localizada no Município do Rio de Janeiro/RJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação aos artigos 3o e 4o, ambos da LC no 116/03, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial REsp 1.060.210/SC (Tema 355), de relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 05/03/2013, concluiu que: “(...) (b) o sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); (c) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, melhor sorte não colhe o recurso especial, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030